Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-82.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003348-82.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES BEJOS - CPF: 065.763.381-04 (RECORRENTE), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), CLARICE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 950.955.861-34 (RECORRIDO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), JUSCELINO LEONTIDES DE QUEIROS - CPF: 232.915.911-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138144672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Quanto ao reclamado
Juscelino Leontides de Queiros
, diante da ausência de citação, julgou o feito sem análise de mérito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A responsabilidade da parte recorrida pela reparação de danos decorrentes do uso do imóvel;

2) Juntada aos autos de laudo de vistoria de entrada no imóvel locado – Fotografias após a entrega das chaves – Notas fiscais dos reparos - Notificação extrajudicial da reclamada para pagamento dos débitos vindicados;

3) A revelia da reclamada – Presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial;

4) A necessidade de realização de prova testemunhal.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
12/06/2017
, locou para a reclamada
Clarice Moreira de Souza
um imóvel para fins residenciais, pelo valor mensal de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, com prazo de 12 meses, tendo como fiador o reclamado
Juscelino Leontides de Queiros.

Assevera que a locação foi prorrogada por prazo indeterminado, sendo que
14/12/2020
, após comunicado de desocupação enviado pelo administrador do imóvel, a reclamada devolveu as chaves do imóvel, sem realizar os reparos de conservação, limpeza e pintura, descumprindo as cláusulas contratualmente estabelecidas.

Diante disso, pugna pela condenação dos reclamados ao pagamento de multa contratual (R$ 856,00), materiais para reparos (R$ 4.036,00), mão de obra dos reparos (R$ 2.870,00), totalizando a quantia de
R$ 7.762,00 (sete mil e setecentos e sessenta e dois reais)
.

Juntou aos autos de laudo de vistoria de entrada no imóvel locado (id. 138144650), comunicado de desocupação (id. 138144651), fotografias após a entrega das chaves (id. 138144652), notificação extrajudicial da reclamada para pagamento dos débitos vindicados (ids. nºs 138144653/138144654) e notas fiscais dos reparos (id. 138144655).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Quanto ao reclamado
Juscelino Leontides de Queiros
, diante da ausência de citação, julgou o feito sem análise de mérito, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
a parte autora realizou laudo de vistoria antes do ingresso da Reclamada no imóvel, no entanto, não realizou a vistoria posteriormente a desocupação com a devida notificação da locatária
.

A jurisprudência converge no sentido que para a cobrança de reparos no imóvel deve haver a notificação do locatário para acompanhamento da vistoria a fim de que possa impugnar as cobranças, e
não havendo a devida realização da vistoria e a notificação do laudo a Reclamada, não existe qualquer comprovação que as despesas cobradas foram realmente realizadas
, (...)

Dessa forma, diante da ausência de prova que os danos no imóvel foram causados durante o aluguel do imóvel pela Reclamada, os pedidos de danos materiais com relação a reforma do imóvel não podem ser acolhidos, do mesmo a multa contratual, visto que não restou demonstrado nenhum descumprimento de contrato pela Reclamada. (...)
(grifei)

Em sede recursal, o recorrente alega a responsabilidade da parte recorrida pela reparação de danos decorrentes do uso do imóvel; a revelia da reclamada e a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial.

Ainda, afirma a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal para integral comprovação de seu direito.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado
Juscelino Leontides de Queiros não foi devidamente citado da presente demanda, conforme correspondência devolvida no id. 138144665.

Por outro lado, a reclamada
Clarice Moreira de Souza
saiu da audiência de conciliação devidamente intimada para apresentar contestação no prazo legal.
N
o entanto, permaneceu inerte, implicando em sua revelia.

Importa consignar que a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

Por outro norte, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou o reclamante de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne a responsabilidade da reclamada pela reparação de danos decorrentes do uso do imóvel
.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, pugnou pela produção de prova oral, a fim de demonstrar os fatos narrados na exordial.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022